Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707547-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ISABEL CRISTINA BARBOZA FEITOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo da agente no cometimento do ilícito, notadamente quando a vítima apresenta relato firme e coerente, corroborado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo. II – Se a ré ofereceu vaga de emprego à vítima, recebendo o valor acordado, mesmo sabendo que não iria conseguir nenhuma colocação, está configurada a conduta descrita no art. 171 do CP, sendo a condenação medida que se impõe. III – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas carreadas aos autos carecem dos subsídios necessários à comprovação do elemento subjetivo doloso do crime de estelionato. Afirma que não houve vantagem patrimonial ilícita por parte da recorrente. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No que concerne à autoria, a respeito dos acontecimentos, a vítima Lucidalva de Queiroz Pereira narrou na Delegacia o que segue (ID 10422044 - fl. 1): Trabalha como copeira no Senado Federal juntamente com as amigas VIVIANE e SOLANGE; QUE em meados do mês de julho de 2017 entrou contato com ISABEL CRISTINA BARBOZA FEITOSA, pois esta ofereceu vagas de emprego para seus filhos e parente; QUE na mesma época VIVIANE e SOLANGE também procuraram ISABEL em busca das vagas de emprego ofertadas por esta; QUE ISABEL se apresentou como funcionaria da Câmara Legislativa do Distrito Federal-CLDF afirmando que poderia intermediar vagas de emprego em órgãos públicos, tais como ministérios e tribunais, nas áreas de serviços gerais, recepcionista e vigilante; QUE para intermediar a contratação de uma vaga de emprego de recepcionista para o seu filho, Yago de Queiroz Mesquita, ISABEL exigiu que fosse depositada a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em uma conta corrente do Banco do Brasil, agência 2863-0, conta 421.961-9; QUE no dia 07/07/2017 realizou o depósito conforme havia sido determinado por ISABEL, contudo, seu filho, até o momento, não foi indicado para nenhuma vaga de emprego, apesar dos vários contatos feitos com ISABEL cobrando o prometido; QUE tomou conhecimento que VIVIANE e SOLANGE também pagaram para ISABEL e não conseguiram as vagas de emprego para seus familiares; QUE até a presente data, ISABEL não restituiu o valor pago e nem conseguiu a vaga de emprego para o seu filho; QUE não teve mais contato com ISABEL desde o registro da ocorrência policial . Em Juízo (ID 11750261 a 11750264), a vítima reiterou as declarações prestadas na fase extrajudicial, informando que tomou conhecimento por meio de parentes e amigas que a recorrente poderia arrumar um emprego para seu filho, que há muito estava desempregado. Narrou que tratou com Isabel que, mediante pagamento de determinada quantia, ela conseguiria trabalho como recepcionista, copeiro ou serviços gerais em órgão públicos. Afirmou que após proceder ao depósito de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ré marcou alguns encontros com a vítima, nos quais nunca apareceu, posteriormente bloqueando-a no aplicativo na qual mantinham contato. Em razão disso alega que resolveu procurar a delegacia. Com efeito, em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima merece relevante valor probatório, principalmente quando corroborada pelos demais elementos de prova dos autos, como se verá a seguir. Esse entendimento, aliás, é adotado por essa Corte de Justiça: .... Corrobora os depoimentos da vítima a testemunha Ana Lúcia Ferreira dos Santos (ID 11750267 a 11756269), que em Juízo afirmou também ter sido vítima da ré, tranferindo a ela a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) ou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para uma colocação como recepcionista. Alega que por meio de conversas pelo celular Isabel marcou encontro no Conjunto Nacional, mas não compareu ao local. O policial civil Thiago Marque Ferreira, também em Juízo (ID 11750265 a 11756266), narrou que a ré, na Delegacia, afirmou que recebeu o depósito de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima para arrumar uma vaga de emprego para seu filho. Confirmou que a vítima não havia sido ressarcida. Por sua vez, a ré na presença da autoridade policial, confessou a prática do crime afirmando (ID 10422042, fl. 1): Trabalhou na Câmara Federal até o início de 2016; QUE após ter deixado o emprego na Câmara Federal, uma conhecida de nome ALEXANDRA, que ainda trabalhava na Câmara Federal, informou para a declarante que havia surgido algumas vagas de emprego, pois estavam sendo demitidos empregados terceirizados; QUE ALEXANDRA trabalhava na empresa PROGRESSO, mesma empresa que a declarante trabalhou na época que estava na Câmara Federal; QUE ALEXANDRA mencionou que algumas das vagas de emprego poderiam ser ocupadas mediante indicação; QUE em meados de julho de 2017 comentou com a sua amiga de nome VIVIANE sobre a disponibilidade destas vagas de emprego; QUE foi VIVIANE quem ofereceu para LUCIDALVA DE QUEIROZ PEREIRA vagas de emprego para seus familiares; QUE VIVIANE repassou para a declarante o contato telefônico de LUCIDALVA; QUE cobrou de LUCIDALVA R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para conseguir uma vaga de emprego para o filho dela, YAGO DE QUEIROZ MESQUITA; QUE no dia 07/07/2017 LUCIDALVA depositou na conta da declarante, conta 421.961-9, agência 2863-0 do Banco do Brasil, a quantia como forma de pagamento para a vaga de emprego; QUE a declarante não sabia que as vagas de empregos ofertadas pela declarante não poderiam ser ocupadas; QUE não chegou a restituir o valor pago por LUCIDALVA; QUE se compromete a apresentar os dados da conta que foram feitos os depósitos para ALEXANDRA; QUE aceitou indicar pessoas para as vagas de emprego, pois ALEXANDRA teria prometido a declarante um cargo de encarregado na Câmara Federal em troca das indicações . (negritei). Em Juízo (ID 11750270 a 11750272) a ré confessa que recebeu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima com o propósito de arrrumar um emprego para o filho desta. Alega que Alexandra, uma conhecida do trabalho, era a pessoa que conseguia disponibilizar as vagas de recepcionista, copeira e serviços gerais, mediante o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais). Confirma que divulgou as vagas e recebia o pagamento por meio de depósitos em sua conta corrente e os repassava para Alexandra. Verifica-se que apesar da ré afirmar que informou o telefone e os dados bancários em que fazia o depósito do dinheiro para Alexandra para a polícia em outro inquérito policial, ela não carreou aos autos quaisquer documentos que comprovassem tais alegações. Ademais, nunca é demais lembrar que cabe à acusação provar apenas os fatos constitutivos da pretensão punitiva (tipicidade e autoria), cabendo à defesa a prova quanto aos eventuais fatos impeditivos ou extintivos, o que não ocorreu na espécie. Destaque-se que, conforme mencionado na sentença, a Defesa juntou aos autos o comprovante de depósito em conta corrente em favor de Lucidalva, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), realizado em 13/6/2019. (ID 10422082) Repisa-se que, no caso sob exame, as declarações da vítima são claras, precisas e apontam a autoria delitiva para a pessoa da apelante. Além disso, encontram-se corroboradas pelo depoimento das testemunhas, colhido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que a apelante efetivamente obteve vantagem econômica ilícita, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em prejuízo de Lucidalva de Queiroz Pereira, ao induzí-la em erro, por meio fraudulento, fazendo-a crer que, após efetuar o pagamento para a ré, arranjaria um emprego para seu filho. Diante do exposto, ressai induvidoso das provas colhidas nos autos que a conduta da recorrente subsume-se ao tipo penal descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, não se afigurando viável considerar a absolvição. (ID 14139195). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que, em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima merece relevante valor probatório, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023